Tribunal: TJMT
Processo: 1000510-31.2021.8.11.0049
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000510-31.2021.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[L. H. V. - CPF: 718.857.134-10 (APELADO), LAURO SULEK - CPF: 177.727.100-20 (ADVOGADO), JANAINA AGEITOS MARTINS DE CARLI - CPF: 223.873.878-99 (ADVOGADO), L. H. V. - CPF: 718.857.124-48 (APELADO), CELIA YOSHIE HASSUIKE - CPF: 879.244.209-91 (APELADO), ALCEU VICENSI - CPF: 001.475.521-17 (APELANTE), RAFAELY CRISTIANE VICENSI SOUZA - CPF: 034.608.491-18 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS ALMEIDA GUERRA - CPF: 002.555.011-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CELIA YOSHIE HASSUIKE - CPF: 879.244.209-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – PRETENSÃO DE REDUÇÃO EM PROL DE FILHAS MENORES – TRINÔMIO PROPORCIONALIDADE-NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DAS ALIMENTADAS – CAPACIDADE DO ALIMENTANTE – INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – ISONOMIA ENTRE A PROLE – FIXAÇÃO EM VALOR MENOR DO QUE O PLEITEADO NA INICIAL

– SUCUMBÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A obrigação de prestar alimentos aos filhos é obrigação de ambos os pais, conforme art. 229 da Constituição Federal .2. Na fixação da pensão alimentícia deve ser considerada a proporcionalidade entre as necessidades de quem a reclama e as possibilidades de quem está obrigado a prestar o sustento, nos termos do artigo 1.694 do Código Civil 3. Demonstrado nos autos a incapacidade econômico-financeira do genitor para arcar coma pensão alimentícia no valor fixado, a redução dos alimentos é medida que se impõe para atender ao trinômio proporcionalidade-necessidade-possibilidade. 4. Não há sucumbência recíproca, quando os alimentos forem fixados em valor menor do que o pleiteado pela parte autora, visto que esse valor é meramente estimativo. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALCEU VICENSI contra a sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que nos autos da ação de
“Alimentos”
(Proc. nº 1000510-31.2021.8.11.0049), ajuizada contra o apelante por
LARISSA HASSUIKE VICENSI e LUANA HASSUIKE VICENSI representadas pela genitora CÉLIA YOSHIE HASSUIKE
,

julgou o pedido parcialmente procedente,
“para condenar o requerido a pagar pensão alimentícia em favor das infantes, no importe de 90% do salário-mínimo nacional vigente para cada uma, acrescido de 50% das despesas extraordinárias, até as respectivas maioridades. O valor ora fixado deverá retroagir à data da citação, ficando parcialmente confirmada a liminar deferida nos autos. As parcelas retroativas deverão ser corrigidas pelo INPC e acrescidas de juros de 1% ao mês, ambos desde a citação”
, a r. sentença condenou o réu/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em
“15% sobre o valor das últimas 12 prestações alimentícias”
(cf. Id. nº 168672275).

O apelante, preliminarmente, alega que houve
“inobservância ao princípio de fundamentação das decisões judiciais”
afirmando que “
a fundamentação da sentença apelada não subsiste como fundamento para determinar a fixação de alimentos nos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, diante do velado cerceamento de defesa ao não apreciar as provas documentais trazidas nos autos, que confirmam
(a sua)
a insuficiência financeira
”.

No mérito, sustenta que
“as apeladas falharam ao informar despesas que não comprovam sua real necessidade, considerando que o acervo probatório das despesas, conforme confessaram nos autos, são gastos oriundos da casa do tio irmão da genitora apelada”
em contrapartida, afirmar ter feito prova
“de sua possibilidade reduzida em prestar alimentos”
juntando comprovantes de
“suas despesas de subsistência, a prestação de alimentos aos seus outros 4 (quatro) filhos e comprovante de rendimentos”
invocando o binômio necessidade-possibilidade.

Afirma que
“a todo momento informou nos autos que possui mais filhos dependentes, aos quais presta verbas alimentares e contribui para as despesas extraordinárias”
não sendo observado no momento da prolação da sentença
“o direito de igualdade entre filhos”
ao fixar em
“90% do salário mínimo para cada nova alimentada, desconsiderando as informações que os alimentados anteriores já recebem verbas alimentares no importe de 30% do salário mínimo”.

Por fim, afirma que “
ao julgar parcialmente procedente a ação, em que ambas as partes são vencidos e vencedores, o pagamento das custas processuais e da sucumbência deverá ser dividida entre as partes proporcionalmente, entendendo-se nesse caso, que ambos deverão efetuar o pagamento ao encargo de 50% das custas processuais e dos honorários sucumbenciais arbitrados”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a r. sentença
“diante da inobservância ao princípio da fundamentação das decisões, a fim minorar os alimentos ora sentenciados em 90% do salário mínimo para cada apelada para 30% do salário mínimo para cada apelada em pé de igualdade com seus irmãos, que já recebem pensão anteriormente ao pedido das apeladas”
condenando
“ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e que os honorários sucumbenciais arbitrados sejam dentro da modalidade recíproca, ou seja, as partes vencedoras deverão arcar com 50% (cinquenta por cento) dos encargos processuais, em face da parcial procedência da ação”
(cf. Id. nº 168672281).

Nas contrarrazões, as apeladas combatem pontualmente às razões recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 168672293).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento parcial do recurso (cf. Id nº 179704194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos a controvérsia
acerca da quantificação da obrigação alimentar cominada ao genitor/apelante em prol das suas duas filhas menores, ora apeladas, tendo em vista alegação apelatória calcada na ausência de comprovação das despesas vivenciais das alimentandas, somada à suposta impossibilidade financeira de custeio do pensionamento, ante o recebimento de rendimentos insuficientes para tanto.

É cediço, que os alimentos decorrem do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, nos termos do art. 1.568, do CC, perdurando enquanto existir o poder familiar relativamente aos filhos menores, sendo a obrigação alimentícia indiscutível e presumida quanto a estes, já que
crianças e adolescente necessitam de proteção integral sob as mais variadas formas, devendo os pais providenciarem instrumentos que possibilitem essa proteção/segurança, conforme preceito estabelecido pelo artigo 227 da CF, e pelo ECA (Lei nº 8.069/90) em inúmeros de seus dispositivos legais.

Assim, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentado e dos recursos da pessoa obrigada, o que significa dizer, por outras palavras, que a obrigação alimentar deve ser fixada observando-se os princípios da proporcionalidade (binômio necessidade-possibilidade) e da razoabilidade.

Sopesado o assunto, no presente caso, não há dúvidas de que a necessidade dos alimentos é absoluta na medida em que as filhas do alimentante são menores, possuem atualmente 10 e 13 anos de idade, sendo indiscutível o direito à moradia, saúde, alimentação, lazer, vestuário, etc., sob pena de ofensa à sua dignidade.

Não obstante isso, o valor fixado pelo MM. Juiz da causa, em 90% (noventa por cento) do salário mínimo, para cada uma, deve ser reduzido.

Primeiro porque não há nos autos a comprovação de quaisquer despesas das menores, tampouco a notícia de que elas possuem necessidades extraordinárias a ensejar a manutenção do pensionamento fixado pela sentença.

Segundo porque, analisando as possibilidades do genitor, extrai-se dos autos ele é autônomo, e de acordo com sua declaração de imposto de renda, vinculada ao Id. nº 168672284, aufere renda mensal de R$ 13.145,00, possuindo além das apeladas, mais 05 (cinco) filhos, 3 (três) deles menores de idade, e um prestes a nascer,

não havendo como desconsiderar tal fato, visto que, é certo, que ter outras crianças para “sustentar” aumentam as responsabilidades financeiras do genitor, mostrando-se necessária a redução do encargo alimentar, notadamente porque não é admissível privilegiar um filho em detrimento do outro, pois aos filhos deve ser assegurado tratamento isonômico.

Nesse sentido:

EMENTA:
ALIMENTOS. OBRIGAÇÂO ALIMENTAR. ALIMENTANTE QUE POSSUI CINCO FILHOS MENORES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS FILHOS. APLICAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE PARCIALMENTE COMPROVADA. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. - Na fixação de alimentos é indispensável a análise do binômio possibilidade/necessidade, sendo do réu o ônus da prova de que não pode arcar com a pensão mensal fixada - São presumíveis os dispêndios com alimentação, vestuário, lazer e educação, dentre outros de extrema necessidade, além de aumentarem com o desenvolvimento das crianças - Na fixação de alimentos é indispensável a análise do trinômio possibilidade/necessidade/razoabilidade, sendo do alimentante o ônus da prova de que não pode arcar com a pensão mensal fixada - No caso o recorrente comprova que, além dos apelados, possui outros três filhos; e comprova que paga pensão a dois deles, fato que deve ser levado em consideração - De qualquer forma, sabe-se que a fixação de pensão alimentícia se faz "rebus sic standibus", podendo, no futuro - se modificada a situação - ser reavaliada. Assim, e considerado o princípio da isonomia entre os filhos, deve ser dado parcial provimento ao recurso para reduzir a pensão fixada para 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo. Os alimentos retroagem à data da citação, sendo aplicável a súmula 621 do STJ - Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - AC: 10000211933296001 MG, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 25/11/2021, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2021)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. FILHO MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. POSSIBILIDADE RESTRITA DO GENITOR. EXISTÊNCIA DE OUTROS TRÊS FILHOS MENORES, ALÉM DO APELADO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO NA HIPÓTESE DE EMPREGO COM VÍNCULO PARA ADEQUAÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Sendo a necessidade do filho menor presumida e tendo restado demonstrada a limitação da possibilidade do genitor, de rigor a redução do valor arbitrado a título de pensão alimentícia. (TJ-SP - AC: 10009621620188260506 SP 1000962-16.2018.8.26.0506, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 10/04/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2022)

De tal modo, à míngua dos atuais vencimentos do genitor e considerando as particularidades do caso em comento, como visto acima, entendo que os alimentos devem ser readequados para o importe de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, para cada uma, valor este que, a meu ver, melhor atende ao trinômio alimentar proporcionalidade-necessidade-possibilidade, mantendo-se a obrigação do alimentante de arcar com a metade das despesas extraordinárias (médicas, odontológicas e educacionais).

Por fim, em relação aos honorários de sucumbência, conforme jurisprudência consolidada no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, "
a fixação de alimentos em valor inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca, visto que o pedido inicial da verba alimentar é meramente estimativo"
(AgRg no AREsp n. 310.616/AP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 09/02/2015).

Assim, reconhecido o direito à majoração da pensão alimentícia, o fato de o patamar arbitrado ser inferior ao postulado na exordial não enseja a sucumbência parcial da parte autora, a justificar a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Pelo exposto, dou
parcial provimento
ao recurso, para reduzir
para o importe de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, o valor dos alimentos, mantendo-se a obrigação do alimentante de arcar com a metade das despesas extraordinárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023